Tribunal: TJSP
Processo: 0003062-93.2010.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Anomalia constatada – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003062-93.2010.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MATEUS ROBERT MACHADO SANTO ANDRE, são embargados RAPHAEL
RIBEIRO DE OLIVEIRA e ANZU-CLUB COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS
LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003062-93.2010.8.26.0003/50000 - São Paulo - R
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003062-93.2010.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: MATEUS ROBERT MACHADO SANTO ANDRÉ
EMBARGADOS: RAPHAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA e ANZU-CLUB COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
VOTO No 18.926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição Anomalia constatada Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 466/472, com alegação de omissão e contradição. Alega a
embargante que o julgado é omisso e contraditório quanto à atualização e juros de mora
incidentes sobre a indenização por danos morais.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
466/472, como sustenta a embargante, de fato é omisso quanto à atualização e juros da
indenização por danos morais.
Em consequência, declaro o acórdão de fls. 358/364,
cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:
“Ante exposto, nego provimento ao recurso do réu e dou parcial
provimento ao recurso do autor apenas para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003062-93.2010.8.26.0003/50000 - São Paulo - R
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora
desde a citação, mantidos os demais termos da sentença, inclusive
quanto aos ônus da sucumbência”.
No mais, persiste o acórdão, tal como foi proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator